Tribunal: TJPA
Processo: 0750656-64.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0750656-64.2016.8.14.0301

APELANTE: MARGARIDA COSTA SILVEIRA

APELADO: DINAMO ENGENHARIA LTDA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA ABUSIVA RELATIVA A IMÓVEL DESOCUPADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Margarida Costa Silveira contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Dínamo Engenharia Ltda. e Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., na qual se reconheceu a abusividade da cobrança de valores relativos ao fornecimento de energia elétrica em imóvel desocupado e se fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Inconformada, a autora postulou a majoração da indenização para R$ 15.000,00, alegando a gravidade da conduta da ré e o sofrimento suportado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes da cobrança indevida e negativação do nome da consumidora em razão de suposto débito vinculado a imóvel desocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, os prejuízos sofridos pela parte autora e o caráter pedagógico da medida.

4.

A cobrança de valores expressivos por fornecimento de energia em imóvel desocupado, com posterior negativação do nome da consumidora, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação moral, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos.

5.

A indenização fixada em R$ 3.000,00 mostra-se inferior aos parâmetros adotados pela jurisprudência local e nacional para hipóteses análogas, que, em geral, reconhecem o montante de R$ 5.000,00 como razoável e proporcional nesses casos.

6.

A majoração para R$ 5.000,00 atende à finalidade compensatória da indenização e ao caráter preventivo-pedagógico que se espera da sanção imposta à concessionária de serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida de consumo de energia elétrica relativa a imóvel desocupado, com negativação do nome do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

2.

O valor da indenização por dano moral deve observar os parâmetros jurisprudenciais, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter pedagógico da sanção.

3.

Mostra-se adequada a majoração da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 em caso de cobrança indevida e negativação decorrente de serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; CC, art. 186; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06.08.2013, DJe 29.08.2013;

TJPA, Ap. Cív. 0000810-56.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2022;

TJ-RJ, Ap. Cív. 0018656-44.2017.8.19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, 11ª Câmara Cível, j. 12.05.2021;

TJ-SP, Ap. Cív. 1021826-14.2019.8.26.0224, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0750656-64.2016.8.14.0301

APELANTE: MARGARIDA COSTA SILVEIRA

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARGARIDA COSTA SILVEIRA em face da sentença de Id. 23032432, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida contra Dínamo Engenharia Ltda. e Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, pelo que: A) Confirmo a tutela de urgência proferida nos autos; B)

CONDENO
a Requerida CELPA a pagar a autora a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta data, por ser atual a quantia fixada (Súmula 362 do STJ).

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, valor a ser revertido ao FUNDEP – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, CNPJ nº 34639526000138, através de depósito no Banco 037 (BANPARÁ), C/C 182900-9, Ag. 015.

Após trânsito em julgado, e nada mais havendo, dê-se baixa e arquive-se.”

Inconformada com o quantum indenizatório estabelecido na sentença, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 23032435), pleiteando a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00. Sustenta que o valor arbitrado pelo juízo de origem é insuficiente para reparar os prejuízos morais sofridos e não atende ao caráter pedagógico da sanção.

A apelante destaca ainda a natureza abusiva das cobranças, a ausência de consumo no imóvel, a indevida negativação de seu nome e o tempo despendido na tentativa de solução do problema, inclusive com atuação perante órgãos de defesa do consumidor.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja majorado o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de ID. 23032438.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado em virtude de o Recorrente ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

No mérito, trata-se de apelação interposta por Margarida Costa Silveira, objetivando a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de Dínamo Engenharia Ltda. e Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

A autora/apelante alega ter recebido cobranças indevidas nos valores de R$ 10.232,51 e R$ 1.628,30, em razão de supostas irregularidades no fornecimento de energia elétrica em imóvel de sua titularidade que, à época, encontrava-se desocupado. Aponta ainda que teve seu nome negativado indevidamente em cadastros de proteção ao crédito, o que motivou o ajuizamento da demanda.

A sentença reconheceu a irregularidade na conduta da concessionária de energia elétrica, confirmando a tutela de urgência e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A controvérsia, portanto, cinge-se na possibilidade de majoração da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É cediço que o arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta, a intensidade do abalo sofrido, a repercussão do fato e a condição econômica das partes envolvidas, bem como o caráter pedagógico da medida.

No caso dos autos, restou evidenciado que a autora/apelante suportou indevida negativação de seu nome, decorrente de cobrança relacionada a imóvel que sequer estava ocupado à época da suposta irregularidade. O transtorno ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos, caracterizando legítimo dano à esfera moral da consumidora.

Contudo, o valor fixado na origem, embora reconheça a existência do dano, revela-se aquém dos padrões geralmente adotados por esta Corte em casos análogos envolvendo negativação indevida por concessionária de serviço público essencial, como é o fornecimento de energia elétrica.

No que tange ao
quantum
indenizatório questionado pela Recorrente, sabe-se que este deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade e deve ser proporcional com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga
[função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013].

Em situação análoga a dos autos, a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal recentemente decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000810-56.2015.8.14.0301 APELANTE/APELADA: DAMIANA DE CASTRO PESSOA APELANTE/APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CELPA) COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (8905319, 8905319, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-29, Publicado em 2022-04-06)

Cito ainda o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021).

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – DANOS MORAIS – Configuração – Ameaça de interrupção do fornecimento fundado em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, revela-se adequado para sanar de forma justa a lide – Negado provimento ao recurso da ré – Recurso adesivo do autor provido. (TJ-SP - AC: 10218261420198260224 SP 1021826-14.2019.8.26.0224, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/01/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021).

Portanto, seguindo o parâmetro jurisprudencial e considerando que se trata de concessionária de energia elétrica litigando contra usuário pessoa física para fins de cobrança indevida de faturas com valores significativos; considerando ainda ter havido o corte de energia elétrica em decorrência dos débitos ora discutidos e a negativação do nome da Recorrida; tudo isso me faz crer ser justo e razoável a
majoração da indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
inclusive diante do caráter pedagógico da condenação.

Mantém-se, no mais, a sentença em todos os seus demais termos, inclusive quanto às custas e honorários advocatícios.

III - PARTE DISPOSITIVA
:

Ante o exposto, conheço a Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2025